Tribunal: TJSP
Processo: 2137335-32.2020.8.26.0000
Classe: Petição Cível / Petição intermediária
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. SENTENÇA de improcedência, arcando o demandante com as custas e despesas processuais, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Empresa ré em vinte por cento (20%) do valor da causa. APELAÇÃO do autor, que insiste na cobrança. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes com pedido de homologação. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo, com

Ementa:
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. SENTENÇA de improcedência, arcando o demandante com as custas e despesas processuais, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Empresa ré em vinte por cento (20%) do valor da causa. APELAÇÃO do autor, que insiste na cobrança. EXAME: Superveniência de acordo entre as partes com pedido de homologação. HOMOLOGAÇÃO da desistência do Recurso e do acordo, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis. RECURSO PREJUDICADO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível no
2137335-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é requerente
CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO VILLA MARAE, são requeridos TRAFA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA e PROCION ENGENHARIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
PREJUDICADO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Cível no 2137335-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18.237
2
VOTO No : 18.237
PETIÇÃO No :
2137335-32.2020.8.26.0000
APELAÇÃO No :
0222674-96.2011.8.26.0100
COMARCA :
SÃO SEBASTIÃO 2a VARA CÍVEL
APELANTE :
CONJUNTO RESIDENCIAL CONDOMÍNIO VILLA
MARAE
APELADA : TRAFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁROS LTDA.
JUIZ : GUILHERME KIRSCHNER
*AÇÃO DE COBRANÇA. Rateio condominial. SENTENÇA de
improcedência, arcando o demandante com as custas e despesas
processuais, arbitrada a honorária devida ao Patrono da Empresa
ré em vinte por cento (20%) do valor da causa. APELAÇÃO do
autor, que insiste na cobrança. EXAME: Superveniência de acordo
entre as partes com pedido de homologação. HOMOLOGAÇÃO
da desistência do Recurso e do acordo, com determinação de baixa
dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis.
RECURSO PREJUDICADO.*
Vistos.
O MM. Juiz “a quo” proferiu a r. sentença apelada,
decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, condenando o autor no
pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios do
requerido, que ora fixo em 20% sobre o valor da causa (processo trabalhoso,
com vários incidentes). Oportunamente, arquivem-se os autos. P.R.I.” (“sic”,
v. “print” do processo no 0222674-96.2011.8.26.0100).
Após o ingresso do Apelo do autor neste E.
Tribunal, as partes noticiaram a realização de acordo, pugnando pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Cível no 2137335-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18.237
3
homologação no tocante (v. “print” do processo no
0222674-
96.2011.8.26.0100).
Diante do fechamento de todas as unidades deste E.
Tribunal de Justiça em razão da Pandemia da COVID-19, o Condomínio
autor, ora apelante, distribuiu esta petição vinculada ao processo principal,
que tramita pela via física, renovando o pedido de homologação do acordo
firmado entre as partes (fls. 1/5)
Intimada para manifestação acerca do pedido de
homologação do acordo (v. fl. 21), a Empresa ré, ora apelada, ratificou “... em
todos os seus termos, o acordo firmado entre as partes, e copiado as fls. 6/19,
pelo r. Patrono do Conjunto Residencial Condomínio Vila Marae, Dro.
Roberto Massao Yamamoto” (“sic”, fls. 32/33).
É o relatório, adotado o de fls. 154/155.
Conforme já relatado, o MM. Juiz “a quo” proferiu
a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
condenando o autor no pagamento das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios do requerido, que ora fixo em 20% sobre o valor da
causa (processo trabalhoso, com vários incidentes). Oportunamente,
arquivem-se os autos. P.R.I.” (“sic”, v. “print” do processo no 0222674-
96.2011.8.26.0100).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Petição Cível no 2137335-32.2020.8.26.0000 -Voto no 18.237
4
Já se viu, após o ingresso do Apelo do autor neste E.
Tribunal, sobreveio a notícia de acordo entre as partes, com pedido de
homologação no tocante (fls. 1/5 e 6/19).
Impõe-se, pois, a homologação da desistência do
Recurso e também do acordo firmado entre as partes, com determinação de
baixa dos autos à Vara de origem para as providências cabíveis (v. artigo 487,
inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil de 2015), restando
prejudicado o exame do Apelo.
Diante do exposto, homologa-se a desistência do
Apelo e o acordo firmado entre as partes, julgando-se prejudicado o Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora